Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732001-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JUCILENE EVANGELISTA ALVES RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO SUPERIOR A UM ANO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. DETENÇÃO. HIPOTECA. DIREITO DE SEQUELA. 1. A suspensão processual por prejudicialidade externa possui disciplina expressa no art. 313, V, “a”, § 4o, do CPC/2015, sendo imperativa, em tal circunstância, a observância do limite temporal de sobrestamento do feito por no máximo um ano. O ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais e indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. 3. Não há posse que autorize a oposição de embargos de terceiro, se a relação familiar existente entre a embargante/apelante e o executado, que mantiveram união estável entre os anos de 1989 e 1997, assim como a existência de prole comum (3 filhos), indicam que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do imóvel (CC/2002 1.208) para moradia, o que configura, a priori, mera detenção. 4. A permanência da ex-companheira no lar conjugal por mero ato de permissão ou tolerância do ex-companheiro não induz à posse ad usucapionem. 5. Havendo o registro da hipoteca do imóvel em momento anterior à alegada posse, a simples alegação de ignorância do fato e de boa-fé na utilização do bem não afasta a sua vinculação ao adimplemento da dívida decorrente do direito de sequela (CC/2002 1.419 e 1.422), sendo improcedente a pretensão de cancelamento da penhora. 6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, § 4o, do CPC, sustentando prejudicialidade externa, porquanto ainda não julgada a ação de usucapião. Defende, portanto, a prorrogação do prazo de suspensão enquanto não resolvida tal questão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, § 4o, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso, deferi a suspensão do processo, em 03/06/2019 (ID 9111576), já havendo transcorrido o prazo legal” (ID. 31904854). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IDENTIDADE ENTRE TODOS OS ELEMENTOS DA DEMANDA. PRESSUPOSTO AUSENTE. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA ANTERIOR À AÇÃO DE USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA LEI 10257/01. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SINTONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83/STJ. A APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR TEM COMO REFERENTE O ACÓRÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.915.674/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 26/8/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016